Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713240-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA AGRAVADO: IATE CLUBE DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por EDSON CHAVES DA SILVA e outras em face de IATE CLUBE DE BRASÍLIA contra decisão que não conheceu de Ação Rescisória e negou-lhe seguimento, ante a inércia da parte autora em atender à decisão proferida e realizar a complementação de depósito judicial. Em suas razões recursais, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão, sob o fundamento de que o valor dado à causa observa o proveito econômico buscado, que não corresponde ao valor equivalente a dois títulos familiares do Iate Clube de Brasília, mas ao direito de participar das partes participarem da oferta de títulos. Requerem seja acolhido o valor dado à causa, de R$ 5.940,00 (cinco mil novecentos e quarenta reais). O Agravado apresenta contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso. Nesse contexto, com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, intimem-se os Agravantes para, querendo, apresentarem manifestação acerca das alegações contidas nas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2022 17:46:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador